Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-32.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATO JURÍDICO. PARTILHA FORMALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “(...) 5. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Desse modo, se o julgador reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento, e restando evidenciado que a dilação probatória pretendida pelas partes se mostra irrelevante para a solução do litígio, deve aquele proferir sentença em julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do CPC.(...)” (Acórdão 1779014, 07391848320198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. E o cerne da controvérsia consiste em definir se houve ou não vício de consentimento na escritura pública de dissolução de união estável. Do que se tem, acervo probatório suficiente para análise da contenda. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. A declaração de nulidade ato jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a inexistência dos requisitos de validade ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no artigo 171 do Código Civil. 2.1. No caso, a autora postula declaração de nulidade de cláusula de escritura pública de dissolução de união estável sob alegação de erro substancial. 2.2. Na espécie, nenhum vício de consentimento foi demonstrado quando da assinatura da mencionada escritura pública; não provado que a expressão de vontade da autora/apelante encontrava-se sob erro substancial (falsa representação da realidade – art.138, CC) como alegado.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.